Tribunal: STF
Processo: ARE 1357431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA EXTINTA FERROVIA PAULISTA S/A (FEPASA) - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Pedido para correção do benefício no percentual de 14%, em razão do Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003 - Responsabilidade da Fazenda Estadual que se restringe à diferença entre o valor pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social e a remuneração percebida pelo funcionário em atividade, na mesma classe e função - Inexistência de comprovação de que há defasagem entre o servidor em atividade e o valor recebido pela autora - Autora que não comprovou a existência de irregularidade nos pagamentos atuais ou efetuados nos sessenta meses que antecederam o ajuizamento - Autora que já havia ingressado com ações para pleitear a implantação do piso salarial de dois salários-mínimos e meio, conforme acordo coletivo de trabalho de 1995/1996 - Comportamento que beira a litigância de má-fé - Sentença mantida - Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 7º, IV e VI, 8º, III, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O pedido da parte autora foi formulado de forma simplória, como se bastasse aplicar o percentual que supostamente devido no exercício de 2003 aos valores percebidos na atualidade.



    Tal forma de calcular foge, por completo, do conceito de complementação de aposentadoria, pois, como já se disse, a obrigação da Fazenda Pública é o pagamento da diferença entre o valor pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como benefício e o salário do paradigma em atividade, podendo variar mês a mês, a depender da evolução do valor do benefício previdenciário e do valor do salário do empregado em atividade.



    A parte autora não fez qualquer prova da existência de irregularidade nos pagamentos na atualidade ou, ainda, nos sessenta meses que antecederam a propositura da ação, prova que a ela competia por força do disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil.



    Anote-se, ainda, que a autora sequer alega que, na atualidade, não recebe o valor correto do benefício (diferença entre o salário do trabalhador paradigma e o valor do benefício previdenciário pago pelo INSS). Assim, não há que se falar em qualquer diferença não paga até o momento.



    Por derradeiro, merece ser ressaltado que a autora também ingressou com ações para pleitear a implantação do piso salarial de dois salários-mínimos e meio (2,5), conforme acordo coletivo de trabalho de 1995/1996 (1037576-26.2015.8.26.0053 e 1039132-63.2015.8.26.0053), sendo, inclusive, que no âmbito da apelação cível nº 1001653-02.2016.8.26.0053 reconheceu-se a coisa julgada com relação à apelação cível nº 1039132-63.2015.8.26.0053.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente